Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700914-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 7o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos do PJE no 0758626-24.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados após a sentença por ausência de publicação, nos seguintes termos: “A parte devedora juntou petição requerendo o chamamento do feito à ordem. Em suas razões, argumenta que não houve o cadastramento do patrono constituído pelo banco réu para recebimento de publicações relativas aos atos processuais que deveriam ser praticados, pugnando pela declaração de nulidade de todos os atos posteriores à sentença proferida nos autos, o cadastramento do patrono para fins de recebimentos de publicações e intimações e o desbloqueio da penhora Bacenjud efetuada. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Indefiro o pedido de nulidade dos atos praticados após a sentença por ausência de publicação. Explico. Verifica-se que a parte ré (Banco Bradesco S/A) integra o rol de parceiros do PJE, instituído pela portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018), a qual dispõe acerca do cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (citações e intimações via Sistema). Tal disposição encontra respaldo no Art. 246 §1o CPC/15. Veja-se o disposto no Art. 5o do mencionado ato administrativo de natureza normativa: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” Assim, existente o cadastramento do banco réu no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, não havendo falar na ocorrência de qualquer tipo de vício ou nulidade nos atos de intimação desse Juízo por expedição eletrônica. Em sentido semelhante, colaciono recente precedente: (Acórdão 1215282, 07019089720198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora a apresentar conta bancária para transferência dos valores bloqueados via Bacenjud para conta por ela indicada, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo nova manifestação, retornem os autos conclusos.” Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo, “para paralisar a decisão agravada e impedir qualquer liberação de valores à autora, até o julgamento final deste recurso;”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para declarar a nulidade de “todos os atos praticados após a sentença proferida em 11/04/2019 (ID 32013322), publicando-se adequadamente a decisão terminativa no Diário de Justiça Eletrônico e em nome do advogado do réu, Dr. Mozart Victor Russomano Neto (OAB/DF 29.340), devolvendo-se o prazo para eventual recurso inominado e desconstituindo, por consequência, a penhora online realizada, sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa;”. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (Resp. 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, o juiz a quo considerou válidos todos os atos processuais praticados, por ausência de qualquer tipo de vício ou nulidade nos atos de intimação por expedição eletrônica, posto que o réu integra o rol de parceiros do PJe, instituído pela portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018), o qual realizou o cadastramento para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, via Sistema, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 65530005, na origem). No caso ora em análise não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pelo agravante. Em que pese a ausência de publicação exclusivamente no nome do advogado indicado na contestação, observa-se que falece razão ao recorrente. A teor dos artigos 270 e 272, ambos do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. No mesmo sentido dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”. No caso, o réu afirma que a intimação na fase de conhecimento foi viciada em razão da ausência de registro no Sistema do advogado indicado na contestação, o que maculou seu direito ao devido processo legal. A Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 2o[1] da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação/intimação via sistema PJe[2] verifica-se que o Banco Bradesco S/A (CNPJ 60.746.948/0001-12) é um parceiro que optou por receber citações e intimações via sistema. Registre-se que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, ao preencher o “Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica” e fornecer os diversos dados e documentos lá exigidos, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017). Nesse contexto, realizado o cadastro, admite-se a citação/intimação por meio eletrônico no portal próprio, sendo que a consulta ao sistema deverá ser feita no prazo concedido, contados da data do envio da comunicação, a qual será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, §3o, Lei 11.419/2006) [3]. Outrossim, art. 5o da Lei 11.419/2006, dispõe que as intimações feitas na forma deste artigo serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (§6o)[4]. Conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe, tem-se que tanto a citação como as intimações foram expedidas eletronicamente. Diante disso, não há se falar em qualquer irregularidade/nulidade nas apontadas intimações. Para além disso, em exame dos autos originários, verifica-se que, em 30/05/2019, o sistema registrou ciência do réu acerca da decisão que determinou a intimação do agravante para contrarrazões (ID 5392567, na origem). Logo, apesar da intimação expedida eletronicamente (prazo de 10 dias para contrarrazões, retorno do feito da Turma Recursal, cumprimento de sentença), o réu manteve-se inerte. Decorrido o prazo sem manifestação do réu, a Secretaria certificou o transcurso do prazo e remeteu os autos à Turma Recursal. Do mesmo modo, a intimação eletrônica do acórdão no dia 11/11/2019, pelo que, certificou-se o trânsito em julgado e o processo retornou ao juizado especial de origem. Após o trânsito em julgado do acórdão, o autor apresentou o pedido de cumprimento de sentença (ID 54960545, na origem). Recebida a execução, e concedido o prazo de 15 dias para pagamento (ID 55452066, na origem), mais uma vez o réu se manteve inerte. Convertido em penhora o bloqueio de valores via BACENJUD e intimado para oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (ID 9726257, na origem), o réu apresentou petição de chamamento do feito à ordem. Observa-se que após a contestação, na qual constava pedido expresso de publicação em nome do advogado Dr. Mozart Victor Russomano Neto (OAB/DF 29.340), decorreram vários prazos consecutivos, sem qualquer manifestação do réu. Anote-se que somente quando intimado para oferecer impugnação, o réu apresentou petição com pedido de: (i) nulidade dos atos praticados após a sentença proferida em 11/04/2019 (ID 32013322, na origem); (ii) nova publicação no Diário de Justiça Eletrônico e em nome do advogado do réu, Dr. Mozart Victor Russomano Neto (OAB/DF 29.340); (iii) a devolução do prazo para a eventual interposição de recurso inominado; bem como (iv) a desconstituição da penhora online realizada, sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa. Com efeito, apesar das diversas oportunidades para manifestação o réu se manteve inerte, apontando, após toda a marcha processual, nulidade referente à intimação no processo de conhecimento. De fato, o §5o do art. 272 do CPC dispõe que “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. No entanto, por força do constante no §8o do mesmo artigo, a parte deverá arguir “a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar” (§8o). Demais disso, nos exatos termos do art. 278, caput, do CPC, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Desse modo, o suposto vício referente à intimação constitui nulidade relativa, na medida em que, passível de convalidação pela inércia do interessado em argui-lo no primeiro pronunciamento que lhe caiba praticar nos autos subsequente à falha apontada. Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento[5] "de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/3/2018) (Grifo) Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Superior: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar do tema da nulidade, estabelece que esta deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Artigo 278 do CPC. 2. No caso dos autos, os agravantes deveriam ter alegado a nulidade na impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, houve apenas uma irresignação em relação à penhora realizada. Assim, não demonstrando a parte recorrente o justo impedimento, necessário entender que houve a preclusão da matéria exposta. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (AGI 0722622-02.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJE 12/2/2020) No caso dos autos, não há notícia de qualquer arguição de nulidade da intimação no bojo de contrarrazões, tampouco justo impedimento para assim proceder, ainda que na ocasião da primeira oportunidade para manifestação nos autos. Assim, delineado esse contorno legislativo e jurisprudencial, o pedido de nulidade de todos os atos posteriores a contestação, e a devolução do prazo para contrarrazões, a priori, revela-se incabível, haja vista a preclusão. Desse modo, não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. [1] Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [2] https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/ [3] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [4] §6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. [5] Precedentes no mesmo sentido: (Resp. 1.503.084/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/02/2018); (Resp. 1.641.610/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 21/06/2017); (AgRg no AREsp 800.278/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/2/2016); (AgRg nos EDcl no AREsp 208.298/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013.); (Resp. 1.770.266/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018.); (AgRg no Resp. 468.292/PB, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 06/11/2018). Brasília/DF, 30 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito